Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-63.2011.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-63.2011.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (APELANTE), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (APELANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 495.987.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE - EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – INFORMAÇÃO OCULTADA PELO AUTOR DA AÇÃO – ESCLARECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO – PROPRIEDADES DOS LITIGANTES DIVERSAS – AUTOR ORA APELADO NÃO POSSUIDOR DA ÁREA EM LITÍGIO - POSSE FÁTICA EXERCIDA PELOS APELANTES - PROVAS CABAIS APRESENTADAS - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, nos termos do art. 1022 do CPC/2015 e conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, o que configura no caso em questão, tendo em vista a omissão contida no Acórdão exarado.

Sanando a omissão quanto ao esclarecimento da real localização do imóvel em litígio, qual seja dentro do loteamento Jardim Santo Antônio, no município de Santo Antônio de Leverger/MT; tem-se que não há falar em reintregração de posse ao autor, devendo ser reformada a r. sentença.

O apelante logrou êxito em comprovar a posse, esbulho, data do esbulho, bem como perda da posse, moldando verdadeiro fato constitutivo do seu direito, com documentos capazes de atestar o exercício de sua posse.

Custas ao apelado ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, interpostos por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA, em face de v. acórdão prolatado nos Embargos de Declaração nº. 0000020.63.2011.811.0053, que: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id. 179938695).

Sustentam os embargantes que o v. acordão e omisso primeiramente no que tange a ausência de apreciação de argumento recursal, qual seja, ‘documento do INTERMAT que atesta que o imóvel do Autor localiza-se em local diverso do imóvel dos Réus; eis que são de suma relevância ao deslinde da causa, uma vez que a constatação de que o imóvel do Autor e o imóvel dos Requeridos são bens com localizações distintas, tem o condão de reverter por completo o desfecho do julgamento. Assim, necessário se faz o acolhimento destes Declaratórios para que a questão seja apreciada pelos d. Julgadores.’.

As partes recorrentes alegam ter havido ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar que não poderia ser concedida a proteção possessória uma vez que “as propriedades dos litigantes são diversas, em locais distintos, o que foi demonstrado por documento elaborado pelo INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) em 2010”.

Apontam que “tal ponto é de suma importância para o deslinde da ação, haja vista que as posses alegadas por ambas as partes fundam-se no domínio. Ou seja, reconhecendo-se que são áreas de locais diversos, fica demonstrando também que a área ocupada pelos Réus não é a mesma que o Autor tem posse”.

Requerem sejam os embargos de Declaração recebidos, conhecidos e providos, para sanar as omissões no acórdão proferido.

Contrarrazões. (id. 164890675)

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos (ID. 179938695), o que deu causa à interposição de Recurso extremo.

O Recurso Especial (id. 187334714) interposto foi admitido. (id. 194098195).

O Recurso ao Superior Tribunal de Justiça foi conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, para anular o Acórdão proferido nos Aclaratórios, determinando novo julgamento. (id. 204482190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, interpostos por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA, em face de v. acórdão prolatado nos Embargos de Declaração nº. 0000020.63.2011.811.0053, que: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id. 179938695).

Foi lançada a seguinte ementa no primeiro julgamento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS - ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM RELAÇÃO A APELANTE MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte autora comprovado os requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente sua posse anterior e o esbulho cometido pelos réus, deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse.” (ID. 162277687)

Em sede de Embargos de Declaração foi confeccionada a ementa abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.”. (ID. 179938695)

Após, na instância superior foi lavrada decisão, em apreciação de Recurso Especial, na qual constou que:

“(...)Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de, reconhecida a violação ao art. 1022 do CPC/2015, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pelos recorrentes.”. (id. 204482190)

Passo ao rejulgamento dos Embargos.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge o embargante acerca da omissão no que tange a ausência de apreciação de argumento recursal, qual seja, ‘documento do INTERMAT que atesta que o imóvel do Autor localiza-se em local diverso do imóvel dos Réus; eis que são de suma relevância ao deslinde da causa, uma vez que a constatação de que o imóvel do Autor e o imóvel dos Requeridos são bens com localizações distintas, tem o condão de reverter por completo o desfecho do julgamento.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

No caso, nota-se que a área que o requerente ora apelado diz lhe pertencer foi desmembrada de outra maior e conforme depoimento da testemunha ouvida nesse juízo “Ruy Sérgio de Campos”, afirmou que fica fora do Loteamento Santo Antônio, e como comprovado nos autos o loteamento, iniciado nos idos de 1.960 é dos dois lados da rodovia, o requerido foi esbulhado de sua posse por meios que levou o juízo em erro.

Dessa forma, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se diante das imagens de croqui de localização elaborado pelo INTERMAT no ano de 2010 que as propriedades dos litigantes realmente são diversas, incidindo o Apelado em erro ao alegar ser possuidor de imóvel diviso ao Loteamento Jardim Santo Antônio, eis que a posse que afirma ter, situa-se dentro do imóvel denominado “Acorizal”, a 4.258 (quatro mil e duzentos e cinquenta e oito) metros de distância do imóvel em litígio. (id. 134102068 e fls.1.772 – autos originários)

Ademais, em análise mais sucinta, nota-se que o Autor da ação apresentou escritura com ausência de coordenadas geográficas, que correspondem à localização dos pontos na superfície ou tipo de coordenadas norte e sul, impossibilitando a confecção de memorial descritivo, ressaltando-se que o suposto memorial acostado às (fls. 23 – autos originários) sequer possui a assinatura do responsável com a qualificação profissional e CREA.

Assim, a única e melhor posse cabe somente ao apelante, eis que não contém nenhum vício, além de ser sustentada por justo título.

Portanto, tem-se que os argumentos lançados pelo Apelado em sua defesa não devem ser considerados, haja vista que sua posse é inexistente eis que seu imóvel está há metros do loteamento Santo Antônio, ao passo que o imóvel dos Apelantes situa-se no renomado Loteamento Jardim Santo Antônio, localizado dentro do perímetro urbano do município de Santo Antônio de Leverger/MT, registrado perante a municipalidade e o Cartório de Registro de Imóveis desde a década de 70, com ruas públicas, iluminação e moradias construídas, do qual a parte Recorrido nunca foi proprietário ou idealizador.

Nesse contexto, considero pertinente os Embargos de Declaração opostos a fim de sanar a omissão contida no Acórdão exarado.

Ressalta-se que os apelantes sempre mantiveram a visibilidade do domínio frente à sociedade, fato comprovado pela documentação anexa, apresentação de testemunhas (id. 134102068) aptas a testemunharem em seu favor.

Tem-se que restou evidenciada a posse dos apelantes em relação ao imóvel em litígio e sua perda, com a data exata em que foram impedidos de retornar ao exercício de sua posse, devendo ser reformada a r. sentença, para julga improcedente o pedido autoral do ora apelado.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeitos infringentes, a fim de reformar a r. sentença e, julgar IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse promovida por BENEDITO ERALDO DA SILVA.

Invertendo os ônus sucumbenciais em favor do apelado ora embargado, tendo o autor de arcar com as custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade,
nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual, caso seja beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024